Tribunal: TJBA
Processo: 8038640-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038640-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: BASILIO VIANEZ DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO DECORRENTE DO TERMO FINAL APLICADO NOS CÁLCULOS DOS LUCROS CESSANTES. DECISÃO AGRAVADA QUE COMPORTA REFORMA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão:
Se há excesso na execução decorrente de duplicidade de cobrança quanto a comissão de corretagem, de cálculo dos lucros cessantes e se está correta a aplicação da multa e medidas constritivas no caso concreto.

III. Razões de decidir:
Da análise da inicial e documentos juntados na origem, indica que a taxa de corretagem não está inclusa nos cálculos dos “valores pagos”, isso porque esses demonstram pagamentos dos valores referentes ao sinal e às parcelas do contrato, ambos previstos no contrato de compra e venda do imóvel, os quais foram adimplidos por meio de boleto de pagamento, vide comprovantes, ao tempo em que, lado outro, os valores correspondentes à taxa/comissão de corretagem estão previstos em instrumento contratual próprio, apartado e distinto, cujos valores são muito diferentes, com pagamento realizados por meio de 08 (oito) cheques.

No tocante às penalidades aplicáveis ao executado quando não constatado o pagamento voluntário do débito exequendo, é cediço ser possível, sobretudo quando inexiste recurso sem efeito suspensivo, como no caso em comento.

No tocante ao termo final dos cálculos referentes ao lucro cessante, a análise da planilha de cálculos do valor exequendo à luz do título executivo judicial (o Acórdão), em que verifica-se que a rescisão do contrato foi declarada em 29/10/2019, revela, que apesar de constar no documento essa informação, o cálculo em si foi computado até 31/05/2023 (data da elaboração do cálculo), o que indica possível erro, que pode dar margem a excesso de execução (ids. 287518923 e 390866203).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte apenas para determinar que, quanto ao termo final dos lucros cessantes, se apure o possível excesso decorrente da contabilização até 31/05/2023, quando aparentemente deveria ser até 29/10/2019, acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:
Quando o fornecedor é o causador dos motivos que ensejam a rescisão contratual, o valor que porventura tenha sido pago pelo consumidor a título de taxa de corretagem, deve ser integralmente restituído imediatamente. As penalidades previstas 523, § 1º do CPC e determinação de penhora
on line
quando da rejeição a impugnação, são passíveis de aplicação automática quando não verificado o pagamento voluntário visto que a apresentação de impugnação sem efeito suspensivo não interrompe o prazo para cumprimento da obrigação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038640-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e como Agravados BASILIO VIANEZ DA SILVEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça